Tribunal: STF
Processo: Rcl 77216
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida no Habeas Corpus — HC 185.913/DF, que não tem efeito vinculante ou eficácia erga omnes. Não cabimento. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida no HC 185.913/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida no HC 185.913/DF tem efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    III. Razões de decidir



    3. O reclamante limitou-se a alegar o descumprimento da decisão proferida no HC 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte.



    4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    5. A parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 76.114 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/3/2025.